Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATANTE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedente o pleito reconvencional de indenização por benfeitorias, aduzido em Ação de Imissão de Posse ajuizada pelo arrematante do imóvel alienado em leilão extrajudicial, decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária.
2. Nas razões recursais, foram expostos os motivos, de fato e de direito, que fundamentam o pleito de reforma da r. sentença, não se verificando ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Embora afirme que ocupava o imóvel em virtude de contrato de locação celebrado com os antigos devedores fiduciantes, a Ré/Reconvinte/Apelante não juntou aos autos contrato de locação, tampouco recibos de pagamento de aluguel.
4. Nesse contexto, depreende-se que a Apelante exercia sobre o imóvel posse precária e sem justo título, hipótese na qual suposta indenização restringir-se-ia às benfeitorias necessárias (CC, artigos 1.200/1.202 e1.220).
5. Inexiste provas nos autos quanto à natureza das benfeitorias realizadas no imóvel pela Apelante, e, ainda que tal prova tivesse sido produzida, o pleito indenizatório não poderia ser deduzido em face do arrematante, mas, apenas, em desfavor da credora fiduciária, na hipótese de descumprimento do disposto no art. 27, §4o, da Lei no 9.514/97.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.